Tribunal: TJSP
Processo: 2291180-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DO RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DOS R$ 1.568,15 CONSTRITOS VIA SISBAJUD – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO JUDICIAL RECAIU SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EM NOME DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DO RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DOS R$ 1.568,15 CONSTRITOS VIA SISBAJUD – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO JUDICIAL RECAIU SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EM NOME DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA COMBATIDA, EM QUALQUER PERCENTUAL, PODERIA COLOCAR EM RISCO A SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE DO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA CIFRA CONSTRITA.

Recurso provido.